Tribunal: STF
Processo: AI 689299
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. Controvérsia referente à natureza das parcelas que compõem os proventos. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 3. O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.